Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-35.2021.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007016-35.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARMANDO ROBERT SANTOS DE AQUINO - CPF: 018.534.042-33 (APELANTE), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE -

ARTIGOS 42 E 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Armando Robert Santos de Aquino contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos da Ação Previdenciária – Processo nº 1007016-35.2021.8.11.0045, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes o pedido inicial uma vez que não se apurou qualquer grau de incapacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigos 42 e 59, da Lei nº 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários. Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil

Nas razões recursais o apelante insurge acerca da necessidade de reabertura da instrução para a complementação do laudo médico pericial.

Alega que o médico perito não foi conclusivo e deixou de responder alguns quesitos formulados pelo apelante. Assim, aduz que houve cerceamento de defesa, e pugna para que seja reaberta a instrução processual.

Assevera que para a concessão do benefício do auxílio acidente a mera redução da capacidade laboral já é o suficiente como requisito.

Ao final,
requer seja provido o presente recurso de apelação, para fins de reabertura da instrução processual para complementação do laudo pericial e reformar a decisão e conceder o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença em 08.08.2020.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 171015075).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
Armando Robert Santos de Aquino
ajuizou em data de 03/10/2021 a Ação Previdenciária nº
1007016-35.2021.8.11.0045

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade temporária, e benefício de auxílio acidente, tendo vista acidente de trabalho corrido em data de 13/06/2015, quando no exercício da profissão de soldador caiu de uma altura de 20 metros. Aduz que houve
amputação de 2º QD (dedo indicador) esquerdo - amputação falange distal, CID S68.1 – devido sofrer esmagamento em máquina de espiralar cano metálico.

Diante do ocorrido, foi concedido auxílio por incapacidade temporária, com data de concessão em 20/08/2015. (id. 171015003). E auxílio-doença que cessou em data de 09/06/2020.

Após, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 07/03/2023. Transcrevo trecho:

“(...)III- Dispositivo Diante de todo o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido, uma vez que não se apurou qualquer grau de incapacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigos 42 e 59, da Lei nº 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, § 3º, § 4º, III e § 6º , do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3º, art. 98, CPC. Sem remessa necessária, vide critério do art. 496, inc. I, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente e Aposentadoria por invalidez
.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 86 O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.171015060), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)Perfil Psicossocial: mora em casa alugada com namorada e enteado. Companheira está sem trabalhar. Enteado com 20 anos e trabalha em pesquisa de soja. Exame físico: mobilidade completa do ombro direito ao retirar a camiseta para exame, não apresentou face dolorosa, musculatura normotrofica, inclusive com bíceps maior a direita. Cicatriz cirúrgica em braço. Sem presença de sinais flogisticos. Testes ombro sem alterações. Leve limitação da extensão do cotovelo inferior a 5° (menor que a foto apresentada em laudo particular). Amputação da falange distal do 2 dedo da mão esquerda. Exames complementares: RNM da coluna lombossacra der 06/12/2021 com abaulamento discal em l5-s1 sem conflito radicular – não foi visualizada hernia. Rx do braço de 14/2/2022 com consolidação óssea e presença de placas e parafusos. Conclusão:
as alterações apresentadas apesar de gerarem leves limitações, não geram qualquer tipo de incapacidade para suas atividades prévias.
Segundo a legislação estas limitações não causam deficiência física para enquadramento em PCD. Tanto não há limitação em ombro que após o acidente em 2015 sofreu outro acidente com amputação da falange distal do segundo dedo da mão esquerda enquanto realizava atividade laboral de alta intensidade – dobrando canos de aço.
” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pela apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id. 171015060), colaciono:

“ (...)Exames complementares: RNM da coluna lombossacra der 06/12/2021 com abaulamento discal em l5-s1 sem conflito radicular – não foi visualizada hernia. Rx do braço de 14/2/2022 com consolidação óssea e presença de placas e parafusos.(...) ”

Dessa maneira, não há que se falar em a realização de nova perícia médica.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023